Tribunal: TJDFT
Processo: 0711769-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIANE OLIVEIRA BORGES RIBEIRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, na exceção de pré-executividade movida em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o reconhecimento de bem de família do imóvel situado na SHIN QL 04 Conjunto 06 Casa 06, com fundamento nos termos seguintes (ID61990008 – pág. 3): Melhor sorte não assiste à alegação de que o imóvel a ser penhorado constitui-se em bem de família, estando, portanto, sob a proteção da impenhorabilidade estabelecida na Lei. N. 8009/90. A alegação de que o imóvel localizado no Lago Norte corresponde ao único bem da excipiente, sendo o local em que ela reside não está comprovada nos autos. A matéria, embora possa ser conhecida de ofício, no caso em apreço, está a demandar dilação probatória. Há que se registrar que, embora não conste dos presentes autos, a citação da excipiente foi feita no endereço do imóvel em discussão. É o que se observa da certidão de fl. 103 do processo eletrônico n. 0043286-31. Naqueles autos, tanto Eliane quanto Lindomar foram citados, ambos, no SHIN QL 04, conjunto 06, casa 06 em 10/02/2014. A excipiente juntou algumas contas de cartão de crédito, fotografias e certidões negativas do registro imobiliário do Distrito Federal no intuito de demonstrar que referida casa consubstancia-se no único imóvel que possui e, portando, estaria acobertada pela impenhorabilidade do bem de família. Ocorre, todavia, que a excipiente teria doado tal imóvel para os filhos em 14/03/2013, doação esta que foi considerada fraude à execução em decisão mencionada no relatório acima. Não obstante a doação, a excipiente continuaria residindo no local, vez que se trataria do único imóvel e a doação lhe teria assegurado o usufruto. Essa situação não restou esclarecida. As certidões negativas do registro imobiliário apenas demonstram que a excipiente não tem outros bens imóveis no Distrito Federal. Para uma prova contundente, de forma a permitir o reconhecimento do bem de família em sede de exceção de pré-executividade, seria necessário a juntada das declarações de imposto de renda da excipiente, o que não foi feito. Cabia a ela, portanto, a prova de que se trata do único bem. O fato é que, com os documentos juntados pela excipiente, não é possível afirmar que não possui qualquer outro imóvel. Reitero que as certidões negativas juntadas restringem-se ao Distrito Federal. Alega a agravante/executada que o referido imóvel é impenhorável por ser considerado bem de família, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90. Sustenta que não possui outro imóvel residencial ou comercial e reside no bem com a sua família há quase uma década e a penhora do bem seria uma afronta as normas constitucionais e inviabilizaria o refazimento da vida da família, após tantos infortúnios. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para declarar a impenhorabilidade do bem de família penhorado, com a consequente expedição de ofício ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de forma a determinar o cancelamento do registo de penhora averbada na matrícula do imóvel. Preparo recolhido ID15989141 – Pág. 2. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC/15, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC/15, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo postulado no que concerne ao pleito de suspensão da penhora concedida pelo juízo a quo. Pela documentação acostada aos autos, em cognição sumária própria deste momento processual, vê-se que o imóvel penhorado aparentemente constitui único bem em nome da agravante e que a recorrente nela reside, o que se mostra suficiente para conferir-lhe, nos termos dos artigos 1° e 5o da Lei n.° 8009/90, a proteção atribuída ao bem de família. A propósito, veja-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Ademais, entendo que há fundado risco da ocorrência de dano grave de difícil ou impossível reparação, por trata-se de direito à moradia, cuja não observância, por ora, pode violar o postulado da dignidade da pessoa humana previsto constitucionalmente. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento e determinar a suspensão da penhora deferida sobre o imóvel sito na SHIN QL 04 Conjunto 06 Casa 06 (matrícula no 4.144909), até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.